Tribunal: TJES
Processo: 5013831-92.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013831-92.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA ALVES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5013831-92.2023.8.08.0012

Recorrente: MARIA DA PENHA ALVES;

Recorrido: BANCO BMG SA;

RELATOR: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOTOS

DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. PARTE AUTORA QUE ACREDITOU TER CONTRATADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARTE REQUERIDA QUE ALEGOU CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA, E AUSÊNCIA DE VÍCIO NA ADESÃO. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA NULIDADE PLENA DO CONTRATO, SEM CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, AO ARGUMENTO DE QUE OS VALORES DE DESCONTO E CRÉDITO SE COMPENSARIAM. JULGOU IMPROCEDENTE TAMBÉM O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA PEDIDO PELA REFORMA DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
SENTENÇA QUE MERECE REFORMA
. COMO É POSSÍVEL OBSERVAR NAS FATURAS JUNTADAS PELO PRÓPRIO REQUERIDO, O CARTÃO NÃO TEVE UTILIZAÇÃO, DE MODO QUE ESTÁ CARACTERIZADO O VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO. DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA E OS PRECEDENTES DESTA TURMA, O CASO É DE CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A RECORRIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), COM JUROS DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. MANTIDA NO MAIS A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)